Tribunal: TJSP
Processo: 1002864-82.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração do autor – Alegação de omissão e contradição e obscuridade acerca do julgamento do mérito, concernentemente ao benefício pretendido – Inexistência – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002864-82.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002864-82.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 13.466
2
VOTO No: 13.466
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002864-82.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -6 VARA CÍVEL
EMBARGANTE: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração do autor
Alegação de omissão e
contradição e obscuridade acerca do julgamento do mérito,
concernentemente ao benefício pretendido Inexistência Caráter
infringente
dos
embargos
de
declaração
reconhecido
-
Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que
contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 304/321
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso autor, mantendo a r. sentença
de primeiro grau.
O embargante, sustentando que há contradição, omissão e
obscuridade no julgado e visando ao prequestionamento da matéria, busca o
pronunciamento da Turma Julgadora acerca dos pontos especificados no recurso que
entende não terem sido apreciados no Acórdão embargado, invocando textos de lei que
entende violado pela decisão embargada. Entende que a perícia realizada, esta
comprometida pela falta de especialização do expert e principalmente pela falta de
atendimento à norma para o estabelecimento da relação causal e notadamente da
constatação da redução da capacidade laboral para as mesmas atividades habituais, o que
somente seria possível, se fosse realizada a vistoria técnica e análise das atividades
habituais. Assim, com efeitos infringentes com o fim de modificar o decidido, requer a
renovação da prova pericial por perito de confiança desta Eg.16a Câmara, para constatação
da redução de sua capacidade laborativa para as mesmas funções que anteriormente
desempenhava. Entende que a matéria não foi suficientemente esclarecida, vez que o laudo
pericial anterior foi favorável a sua pretensão. Assim, pretende o acolhimento dos
declaratórios.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
Tenho que inexiste omissão, contradição ou obscuridade do julgado,
na medida em que este ao apreciar o mérito da pretensão inicial do autor, negou
provimento ao apelo, mantendo a r. sentença de improcedência a quo, rejeitando as
pretensões aduzidas na exordial ao afastar o pedido de indenização por acidente de
trabalho, justamente por estarem ausentes os requisitos legais para tanto.
Como bem salientado no julgado embargado, o laudo pericial
elaborado em primeiro grau (fls.94/98 e complementado as fls. 152/153 e 191/192), foi
seguro, convincente, bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico e bem esclarecedor ao concluir que o obreiro não ostenta incapacidade quanto aos
problemas auditivos, os problemas na coluna são de caráter degenerativo e em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002864-82.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 13.466
3
ombros apresenta uma incapacidade parcial e temporária por 06 meses.
Verifica-se, que a ventilada contradição acerca de nomeação de
perito médico sem especialização na área de otorrinolaringologista, diferentemente do
alegado pelo embargante, o perito nomeado em primeiro grau, tem capacidade técnica para
atestar pela eventual presença de patologia em questão e admitir ou não o nexo causal, em
sentido amplo (causa/concausa), sendo oportuno mencionar que o laudo descreverá o
exame específico, especificando a análise dos exames clínicos e do histórico ocupacional.
Ademais a incapacidade parcial e temporária não autoriza o
deferimento de qualquer benefício acidentário, afinal para a concessão do auxílio-doença
há necessidade de que ela seja total e temporária, para a outorga de aposentadoria por
invalidez, de que seja total e permanente para quaisquer atividades laborativas; e para o
pagamento do auxílio-acidente, de que seja parcial e permanente.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação acidentária (de qualquer
espécie), por meio da análise de toda a documentação juntada e de toda a prova então
produzida.
Assim, a decisão contém todos os argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
O autor limitou-se a questionar a credibilidade do laudo pericial,
fazendo críticas a ele e apontando supostas máculas, porém, os desdouros ao trabalho
técnico não conseguiram infirmar a sólida conclusão do perito de confiança do Juízo
singular.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Igualmente,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002864-82.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 13.466
4
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator